Tribunal: TJSP
Processo: 1001566-90.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Resolução – Inadimplemento dos vendedores - – Legitimidade passiva "ad causam" da apelada por ter figurou no contrato como vendedora ao lado do marido, constituindo litisconsórcio necessário – Irrelevância para a obrigação solidária que não tivesse ciência ou participação nos negócios firmados pelo cônjuge - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001566-
90.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes REBECA LIMA
ISRAEL e MARCOS ISRAEL SILVA, são apelados ADRIANO DE BRITO e
HELENILDES BATISTA BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001566-90.2019.8.26.0554 -Voto no 21.266
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1001566-90.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André (4a Vara Cível)
Apelante: Rebeca Lima Israel
Apelados: Adriano de Brito e outra
Juiz: Alexandre Zanetti Stauber
Voto n. 21.266
EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL
Resolução
Inadimplemento dos vendedores -

Legitimidade passiva "ad causam" da apelada por ter figurou no
contrato como vendedora ao lado do marido, constituindo
litisconsórcio necessário Irrelevância para a obrigação solidária
que não tivesse ciência ou participação nos negócios firmados pelo
cônjuge - Recurso desprovido.

Trata-se de ação de rescisão contratual c.c. devolução de
quantias pagas, alegando os autores que, em 13/02/2017, adquiriram dos réus
o imóvel descrito na inicial, pelo valor total de R$ 180.000,00, de forma
parcelada, tendo já pago o total de R$ 70.000,00, contudo, após quase dois
anos da assinatura do contrato, as obras sequer haviam iniciado, razão pela
qual pretendem o distrato, com a devolução integral dos valores pagos.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
ação, confirmando a tutela antecipada, para declarar rescindido o contrato
celebrado entre as partes, por culpa dos requeridos, condenando-os de forma
solidária, a devolver os valores pagos pelos autores, de forma imediata e
integral, com correção monetária de cada desembolso e juros de mora de 1%
ao mês da citação, arcando ainda com o pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001566-90.2019.8.26.0554 -Voto no 21.266
3
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação (fls. 198/204).
A corré Rebeca apelou para arguir sua ilegitimidade
passiva, sustentando que figurou no contrato apenas por ser casada pelo
regime da comunhão parcial de bens com o apelado Marcos, porém, desde
2018 estão separados de fato, não tendo o menor conhecimento sobre os seus
negócios ou sobre seu paradeiro, nem tendo recebido qualquer valor ou
anuído com a presente avença, asseverando ainda que o ex-marido era
proprietário de duas construtoras, requerendo a reforma para que seja
excluída da lide (fls. 209/215).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da decisão (fls. 219/222)
É o Relatório.
E expresso o art. 17 do CPC/2015 que: "para postular em
juízo é necessário ter interesse e legitimidade".
Com legitimatio ad causam ou legitimação para agir,
como assinala Chiovenda1, “quer significar-se que, para receber o juiz a
demanda, não basta que repute existente o direito, mas faz-se mister que o
repute pertencente aquele que o faz valer e contrário aquele contra quem se
faz valer. Ou seja, que reconheça a identidade da pessoa do autor com a
pessoa a quem a lei favorece (legitimação ativa), e a identidade da pessoa do
réu com a pessoa a quem é contrária a vontade da lei (legitimação passiva)”.
1 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. I. São Paulo:
Livraria Acadêmica Saraiva & Cia., 1942, p.259.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001566-90.2019.8.26.0554 -Voto no 21.266
4
Preleciona Moacyr Amaral Santos2 que, "são legitimados para agir, ativa e
passivamente, os titulares dos interesses em conflito: legitimação ativa terá o
titular do interesse afirmado na pretensão, passiva terá o titular do interesse
que se opõe ao afirmado na pretensão".
A legitimidade passiva da requerida Rebeca decorre do
fato de ter firmado o compromisso de compra e venda do imóvel, na
qualidade de vendedora, juntamente com seu marido e construtor (fls. 13),
constituindo-se litisconsórcio necessário para a ação de resolução do contrato,
sendo irrelevante para a obrigação solidária que não tivesse ciência ou
participação nos negócios firmados pelo cônjuge.
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença por seus
judiciosos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se em 2% a verba honorária recursal devida pela apelante, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
2 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 1o vol. 12a ed. São Paulo:
Saraiva, 1985, p. 173.